Tribunal: TCU
Processo: 036.336/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1647/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Francineti Maria Rodrigues Carvalho, ex-prefeita municipal de Abaetetuba/PA (gestão 2013-2016), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano), no exercício de 2015. Considerando que, encontrando-se os autos já no âmbito do TCU, mas antes de ser emitido o ofício citatório, o FNDE (peça 23, p. 1) informou que o atual prefeito do município de Abaetetuba/PA, Sr. Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, apresentou documentação intempestiva a título de prestação de contas do Projovem Urbano, exercício 2015; Considerando a diligência efetuada ao ente repassador federal, com o fito de colher sua análise quanto à documentação recebida intempestivamente (peças 28 e 36) e o alvejado exame (peças 40-42), concluindo pela inexistência de ocorrências de natureza financeira na prestação de contas (peça 40, p. 3), tendo em vista que não houve execução do programa e que os recursos referentes à receita total do exercício (R$ 237.462,93) foram reprogramados; Considerando, afinal, os pronunciamentos técnicos uníssonos (peças 43-45), acolhidos pelo Parquet especializado (peça 46), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 17, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) julgar as contas da Sra. Francineti Maria Rodrigues Carvalho (CPF XXX.852.252-XX), prefeita municipal de Abaetetuba/PA na gestão 2013-2016, regulares com ressalvas, dando-lhe quitação, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso, II, 18 e 23 da Lei 8.443/1992; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução de peça 43, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 036.336/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francineti Maria Rodrigues Carvalho (XXX.852.252-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Abaetetuba - PA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.